Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria, conforme auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, depoimento coeso da testemunha policial militar – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, e da testemunha funcionária do local dos fatos, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 155, § 4o, IV, do CP, para ambos os réus, não havendo falar em reconhecimento da modalidade tentada.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2.1 Os réus, ao se apoderarem cabos de telefonia fixa e de internet, obtiveram a posse dos bens, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da Amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
3. Não há falar em modificação do regime de cumprimento para o aberto em relação a um dos réus em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência (art. 33, §2o, “c” e §3o, do Código Penal)
4. Recurso conhecido e desprovido.